Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem entendendo pela impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância nas hipóteses de receptação dolosa, em virtude da pluriofensividade do delito e do estímulo à prática de outros crimes patrimoniais, o que afasta a mínima ofensividade da conduta do agente, o grau de reprovabilidade e a ausência de periculosidade social da ação exigidos. 1.1. Além disso, apesar de não constar nos autos laudo de avaliação do bem furtado encontrado na posse do acusado, a própria natureza do objeto (aparelho de celular), evidencia não se tratar de montante irrisório. Seguramente, o referido bem possui valor superior a 10% do salário-mínimo à época dos fatos, parâmetro utilizado pela jurisprudência majoritária para verificar a expressividade da lesão jurídica em casos passíveis da aplicação do princípio da insignificância.
2. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Nos casos de múltiplas condenações transitadas em julgado ponderadas na primeira fase da dosimetria, admite-se o recrudescimento da pena-base em patamar superior ao consagrado pela jurisprudência, em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena estatuído no artigo 5°, XLVI, da Constituição Federal. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.